Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708160-49.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERIC BORGES FERREIRA LTDA RECORRIDO: GENILTON OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Por meio da peça de ID 66834084, o recorrente informou que providenciou o recolhimento em dobro do preparo e requereu a reconsideração da decisão anterior. Consigne-se que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Precedente: (Acórdão 1350148, 07005692220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator